Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753862-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE SA FAGUNDES IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA DE SÁ FAGUNDES em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. A impetrante aduz que teve violado seu direito em atos praticados em processo seletivo promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento para ingresso no cargo de Auditor e Atividades Urbanas – Área de Especialização: Vigilância Sanitária. Afirma que embora os Impetrados tenham deferido recurso interposto, para majorarem a sua nota em 0,4 pontos, não alteraram o resultado final da prova discursiva e, consequentemente, a sua classificação no certame, além de se escusarem de publicarem a resposta da não alteração da nota. Informa que ficou na posição 330a do concurso, sem considerar a sua real nota, e embora não tenha ficado entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame, na eventualidade da existência de uma segunda chamada, não pode ser lesada. Requereu os benefícios da justiça gratuita e a concessão de medida liminar, a fim de ser determinado que os Impetrados concedam a pontuação devida de 0,4 pontos na prova discursiva e para retifiquem a sua pontuação final, e, consequentemente, a sua classificação. Requereu, ainda, a concessão da segurança para ser tornada definitiva a liminar. É o relatório. DECIDO. A Impetrante requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Essa relatoria tem o entendimento firmado no sentido da demonstração da necessidade do benefício, aferida caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Dessa forma, torna-se necessário instruir minimamente o feito mandamental, para que a Impetrante possa pretender, nessa instância, pleitear benefício da gratuidade de justiça. Lembro, contudo, que o acostamento de documentações para esse fim se destina apenas e tão-somente ao pedido de gratuidade recursal. Assim, à míngua de demais elementos, intime-se a Impetrante para, no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios, CTPS e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Notifique-se as autoridades coatoras para que prestem as informações no prazo legal, nos termos do art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/09. À Procuradoria de Justiça, para que se manifeste. Após, decidirei sobre o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 16:57:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador